Tribunal: TJBA
Processo: 0025968-72.2011.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0025968-72.2011.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JERFERSON SA PINHEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESS
O
PENAL.
SENTENÇA QUE CONDENOU O
A
PELANTE

COMO INCURSO

N
O
ART. 157, § 2.º, INCISO
S

I E
I
I,
DO CP, NA REDAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PENAS DEFINITIVAS DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, SOB O REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, NA MENOR CIFRA UNITÁRIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ALEGADA FRAGILIDADE DA EVIDÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
ACERVO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE E IDÔNEO
.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE
DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE
. CIRCUNSTÂNCIA
ATESTADA
. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. DESCABIMENTO. LIAME SUBJETIVO DEMONSTRADO.
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. INVIABILIDADE, POR NÃO ENSEJAR
MODIFICA
ÇÃO DO REGIME INICIAL.
SUPRESSÃO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA LEGALMENTE COMINADA.
NECESSÁRIA
REDUÇÃO DE OFÍCIO.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ CONCEDIDO NA ORIGEM.

I.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA, POR FRAGILIDADE DAS EVIDÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE E IDÔNEO. OFENDIDO QUE, OUVIDO SOB CONTRADITÓRIO, RELATOU A SUBTRAÇÃO DE SEU AUTOMÓVEL (TÁXI) PELOS ACUSADOS, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, APÓS SIMULAREM A CONDIÇÃO DE PASSAGEIROS E SOLICITAREM UMA CORRIDA.
NARRATIVA SEGURA, COERENTE E ROBUSTECIDA PELA IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE EM DELEGACIA,
HORAS
APÓS
O ROUB
O,
COMO UM DOS AUTORES DO DELITO.

DEPOIMENTO
JUDICIAL DE POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO DO RÉU JERFERSON,
FLAGRADO, POUCO DEPOIS DO CRIME E NA COMPANHIA DE COMPARSA,
ENQUANTO REMOVIA PEÇAS DO TÁXI SUBTRAÍDO
NUM LOCAL DE DESMANCHE.
VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DO TESTEMUNHO POLICIAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO
APELANTE. AUS
ÊNCIA DE VEDAÇÃO
LEGAL À VALORAÇÃO DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS DE MANEIRA COMPLEMENTAR
À PROVA JUDICIAL.
EXEGESE DO ART. 155 DO CPP. PRECEDENTES.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS N
OS AUTOS
.
DÚVIDA INEXISTENTE.
ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.
CONDENAÇÃO
MANTIDA
.

II. ALMEJADA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO, QUANDO DEMONSTRADA, POR OUTROS MEIOS, SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF E DO STJ. VÍTIMA QUE NARROU, COM FIRMEZA E COERÊNCIA, O PORTE INTIMIDATÓRIO DE ARMA DE FOGO POR UM DOS AGENTES NO CONTEXTO DO ROUBO. EXISTÊNCIA DE RESPALDO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2.º, INCISO I, DO CP, NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA INFRAÇÃO.

I
I
I.
PLEIT
O
D
E
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO PRATICADO EM INDUVIDOSA COMUNHÃO DE DESÍGNIOS E ESFORÇOS P
OR PARTE DOS

ACUSADOS
. PLURALIDADE DE INFRATORES,
LIAME
SUBJETIVO ENTRE ELES
E RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO DE CADA UM PARA O SUCESSO DA EMPREITADA.
CAUSA DE AUMENTO MANTIDA.

I
V.
PRETENDIDO ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO EM CONFORMIDADE COM O
QUANTUM
DA PENA DEFINITIVA E OS PARÂMETROS DO ART. 33, § 2.º, ALÍNEA “B”, DO CP.
ABATIMENTO DO DIMINUTO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR DO RÉU JERFERSON, INFERIOR A 01 (UM) MÊS, QUE TAMPOUCO ENSEJARIA A INSERÇÃO EM REGIME MAIS BRANDO, NOS MOLDES DO ART. 387, § 2.º, DO CPP, SEM PREJUÍZO DA REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO PENAL PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NA FORMA DO ART. 66 DA LEP.

PRECEDENTES DO STJ.

V. PLEITEADO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA, POR ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. DESCABIMENTO. REPRIMENDA EXPRESSAMENTE COMINADA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO DE ROUBO. DISPENSA JUDICIAL DA SANÇÃO LEGALMENTE PREVISTA QUE TRADUZ USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. NECESSIDADE, CONTUDO, DE REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA PECUNIÁRIA, QUE, PARA EFEITO DE PROPORCIONALIDADE COM A CORRESPONDENTE SANÇÃO RECLUSIVA, FICA DOSADA EM 13 (TREZE) DIAS-MULTA, MANTIDO O VALOR UNITÁRIO MÍNIMO JÁ ESTIPULADO.

VI. PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FORMULADA POR PESSOA NATURAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 99 DO ATUAL CPC. BENEFÍCIO QUE, CONTUDO, NÃO ENSEJA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, CUJA IMPOSIÇÃO É EFEITO INERENTE À SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (ART. 804 DO CPP), MAS APENAS SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DA VERBA. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE DEVE VERIFICAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, A EFETIVA E ATUAL POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS, UMA VEZ QUE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO SENTENCIADO SE MOSTRA PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

VII. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA JÁ CONTEMPLADA NO PRÓPRIO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA CONCEDER AO APELANTE A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DE OFÍCIO, REDUZ-SE SUA SANÇÃO PECUNIÁRIA A 13 (TREZE) DIAS-MULTA, MANTIDO O VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
0025968-72.2011.8.05.0150
,
oriundos do
Juízo
de Direito da
1
.ª
Vara Criminal da Comarca de
Lauro de Freitas
,
nos quais

figura como

Apelante

o

Ré
u

Jerferson Sá Pinheiro
, e
como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores
integrantes
d
est
a
Primeira Turma
da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

em parte
da

Apelação
e,
nessa extensão,

dar
-lhe
parcial
provimento
,
apenas
para deferir ao
Apelante
o benefício da gratuidade judiciária, procedendo, de ofício, à redução de sua pena pecuniária ao patamar de 13 (treze) dias-multa, ratificado o valor unitário mínimo.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora